Tribunal: TJDFT
Processo: 0704228-85.2022.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704228-85.2022.8.07.0017 RECORRENTE: EMANUEL SOARES MARTINS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO. VANTAGEM INDEVIDA. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO OU EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. LESÃO CORPORAL. DOLO. EXISTÊNCIA. PARCIAL PROVIMENTO PARA REDUÇÃO DE INDENIZAÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pelo acusado contra sentença que o condenou pelos crimes de extorsão (art. 158, caput, CP), roubo (art. 157, CP) e lesões corporais dolosas (art. 129, caput, CP, por duas vezes), e o absolveu da acusação de ameaça. A defesa recorre, pleiteando absolvição do crime de extorsão, desclassificação do crime de roubo para furto ou exercício arbitrário das próprias razões, exclusão da lesão corporal ou aplicação na sua modalidade culposa, e afastamento da indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a conduta do apelante se amolda ao tipo penal de extorsão ou se há atipicidade por inexistência de grave ameaça; (ii) estabelecer se o crime de roubo pode ser desclassificado para furto ou exercício arbitrário das próprias razões; (iii) determinar se as lesões corporais foram praticadas de forma dolosa ou culposa; (iv) verificar a legitimidade e o valor da indenização fixada a título de danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O crime de extorsão é formal e se consuma com a submissão da vítima à grave ameaça, sendo desnecessária a obtenção da vantagem indevida, conforme a Súmula 96 do STJ. A continuidade das exigências financeiras, mesmo após o pagamento do conserto da motocicleta, demonstra constrangimento ilegítimo da vítima. 4. A tipificação do roubo se justifica pela existência de grave ameaça durante a subtração dos óculos, reforçada pela luta corporal subsequente e ameaças verbais, tornando inaplicável a desclassificação para furto ou exercício arbitrário das próprias razões. 5. Os depoimentos das vítimas demonstram que o réu dirigiu o veículo de forma intencional para atropelá-las, caracterizando dolo direto na conduta, o que afasta a hipótese de lesão corporal culposa. 6. A indenização por danos morais é compatível com o art. 387, IV, do CPP e com a jurisprudência consolidada no Tema 983 do STJ, desde que expressamente requerida na denúncia, como ocorreu no caso. Todavia, o valor arbitrado em R$ 10.000,00 por vítima revela-se excessivo, sendo razoável a sua redução para R$ 2.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. O crime de extorsão se consuma com a submissão da vítima à grave ameaça, sendo desnecessária a obtenção da vantagem indevida. 2. A prática de roubo se configura mesmo que a violência ocorra após a subtração, quando presente grave ameaça no contexto da ação. 3. A lesão corporal dolosa se caracteriza quando a condução do veículo é intencional e dirigida à pessoa da vítima. 4. É legítima a fixação de indenização mínima por danos morais no juízo criminal, desde que expressamente requerida na denúncia, sendo possível sua redução com base na proporcionalidade. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 158, 157, 129, caput; CPP, art. 386, VII, e art. 387, IV. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 158 do Código Penal e 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a absolvição pelo crime de extorsão, porquanto ausente o elemento objetivo “grave ameaça”, razão pela qual a conduta seria atípica; b) artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, asseverando ser incabível a condenação ao pagamento de indenização por danos morais quando ausente indicação do montante pretendido na denúncia. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Ademais, esse é o entendimento sedimentado pelo STJ: “Nos termos do julgado no REsp n. 1.986.672/SC, além do pedido expresso, é necessário que o pleito indenizatório venha acompanhado de indicação do valor mínimo da pretendida reparação, a fim de assegurar o contraditório do réu quanto à questão. No caso, o órgão acusador deixou de indicar o valor mínimo, embora tenha requerido a indenização na denúncia” (REsp n. 2.137.400/PI, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 7/7/2025). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024